Tribunal: TJDFT
Processo: 0731317-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731317-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA PEDROSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de agravo de Instrumento interposto por José Maria Pedroso em face da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. O agravante alega que o objeto da ação é a repactuação de dívidas, o que demonstra a situação de superendividamento. Declara que, apesar de ser funcionário público e auferir cerca de R$ 12.552,70 (doze mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), após abatidos os descontos efetuados em folha de pagamento, referentes a empréstimos consignados, recebe líquido o valor de R$ 5.915,77 (cinco mil e novecentos e quinze reais e setenta e sete centavos). Acrescenta que possui outros débitos (R$ 3.831,15 e R$ 18,66) que são descontados mensalmente em sua conta corrente, restando cerca de R$ 2.065,96 (dois mil e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos) para a sua subsistência. Requer seja deferida a antecipação de tutela recursal concedendo a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta nos autos que o agravante possui remuneração líquida de R$ 5.915,77 (cinco mil e novecentos e quinze reais e setenta e sete centavos) - ID no 134440747, possui débitos em sua conta corrente nos valores de R$ 3.831,15 (três mil e oitocentos e trinta e um reais e quinze centavos) e R$ 18,66 (dezoito reais e sessenta e seis centavos) - IDs nos 134440764 e 134440765. Assim, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da parte agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Dessa forma, e por não haver nos autos elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade, defiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator